Tribunal: STF
Processo: HC 70071
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA:   -  "Habeas   Corpus".  Liberdade   de  locomoção.
Jurisdição. Competência. Crime militar. Crime comum.
1.         Havendo o Superior  Tribunal Militar, em grau de apelação,
anulado  a sentença  condenatória do  paciente, por  não se tratar de
crime militar, faltando, assim, jurisdição a Justiça castrense, resta
prejudicado  o pedido de  "habeas corpus",  que visava, exatamente, a
anulação   da   condenação   por  esse   mesmo   motivo,   e,  apenas
alternativamente,  ao   reconhecimento  do   direito  de   apelar  em
liberdade.
2.         Mesmo  não   tendo  sido  julgados,   ainda,  os  embargos
infringentes,  opostos, pelo  Ministério Público  Militar, ao acórdão
que  julgou a apelação,  anulando a  sentença, continua prejudicado o
pedido  de "habeas corpus", porque não há, por ora, novo risco para a
liberdade  de locomoção do  paciente, não podendo, ademais, o "writ",
impetrado,  em caráter  repressivo, contra  o acórdão  denegatorio do
"H.C.",  pelo S.T.M., ser convertido  em preventivo contra o futuro e
eventual julgamento dos embargos infringentes. Tanto mais porque nada
obsta  a renovação  da impetração,  se esse  julgamento ocorrer e for
desfavoravel ao paciente.
3.        Pedido prejudicado, com essa ressalva.